Tribunal: TCU
Processo: 039.255/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União via Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), relativamente a serviços Proteção Social Básica e Proteção Social Especial (PSB/PSE, exercício 2009).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Fortaleza/CE por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), relativamente aos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial (PSB/PSE), exercício 2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 2o, 4o, inciso I, e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em face da responsável, pelos recursos repassados pela União ao Município de Fortaleza/CE por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no exercício de 2009; 9.2. comunicar esta decisão à responsável, ao Município de Fortaleza/CE, e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS); 9.3. arquivar o presente processo.